Tribunal: TRF3
Processo: 5000379-97.2021.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
173/689)

5000379-97.2021.4.03.6142

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000379-97.2021.4.03.6142

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SINVAL RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. TEMA 219 DA TNU. CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS E RELAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ART. 30 DA LEI 8.212/91. ATIVIDADE ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL E PENOSIDADE ATÉ 28/04/1995. VOLKSWAGEN DO BRASIL. LTCAT E PPP. LIMITES DE TOLERÂNCIA DO RUÍDO (80, 90 E 85 DB). AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS (LINACH). EFICÁCIA DO EPI IRRELEVANTE. CONVERSÃO PELO FATOR 1.40. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença e decisão de embargos que indeferiram o reconhecimento de período rural infantil, tempo especial (cobrador e Volkswagen) e períodos com indicadores de extemporaneidade no CNIS, mantendo apenas o labor rural de 1977 a 1979.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) a viabilidade do cômputo de labor rural em idade inferior a 12 anos; (ii) a responsabilidade patronal por contribuições extemporâneas; (iii) a especialidade da função de cobrador de ônibus por penosidade até 1995; (iv) a caracterização da especialidade na Volkswagen por ruído e agentes químicos cancerígenos (LINACH) face à declaração de eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Trabalho Rural Infantil: Possibilidade de reconhecimento do labor rural anterior aos 12 anos de idade, desde que comprovado por início de prova material corroborado por prova oral, visando a proteção previdenciária do trabalho efetivamente prestado (TNU, Tema 219).

Responsabilidade Contributiva: A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado e do individual prestador de serviços (desde 04/2003) é exclusiva do tomador de serviços (Art. 30 da Lei 8.212/91), operando-se a presunção legal de recolhimento que autoriza o cômputo de períodos extemporâneos para tempo de contribuição.

Cobrador de Ônibus: Atividade especial reconhecida por analogia e extensão ao código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 até 28/04/1995, em face da penosidade e riscos inerentes à função (TRF3, ApCiv 5001198-75.2018.4.03.6130). 6. Agentes Nocivos (Ruído): Observância dos limites de 80 dB (até 05/03/1997), 90 dB (até 18/11/2003) e 85 dB (após 19/11/2003). Nos períodos de superação, o uso de EPI não afasta a especialidade (STF, Tema 555).

Agentes Cancerígenos (Fundição e Solda): Comprovada a exposição a fumos de solda e hidrocarbonetos aromáticos (LINACH) através do LTCAT e PPP, a especialidade é reconhecida de forma qualitativa, sendo a eficácia do EPI irrelevante dada a impossibilidade de neutralização do risco oncogênico.

Efeitos Financeiros: Implementados os requisitos, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, consolidando o tempo rural (1975-1976), especial (1988-1990 e 1994-2003) e os períodos extemporâneos, com conversão de tempo especial em comum pelo fator 1.40, bem como fixar a DIB na data do requerimento administrativo de 14/08/2018. Deferida prioridade na tramitação.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento de labor rural infantil mediante prova documental e testemunhal. 2. A omissão patronal no recolhimento previdenciário não prejudica o segurado no cômputo do tempo de contribuição. 3. A eficácia do EPI é irrelevante para afastar a especialidade em casos de ruído excessivo ou exposição a agentes cancerígenos (LINACH).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000379-97.2021.4.03.6142

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: SINVAL RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA GLAZIELY TOLENTINO DE SOUSA - SP393188-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO - SP317230-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença (Id. 268610955) e decisão de embargos (Id. 268610966) que julgaram parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de origem reconheceu o labor rural de 1977 a 1979, mas afastou o período de 1975 a 1976 por ser o autor menor de 12 anos. Indeferiu, ainda, o tempo especial (cobrador e Volkswagen) e as contribuições extemporâneas, fundamentando-se na eficácia do EPI e na ausência de prova do exercício da atividade.

Em razões recursais, o autor pugna pelo reconhecimento: a) do labor rural infantil (Tema 219 TNU); b) da especialidade como cobrador até 1995; c) da especialidade na Volkswagen por ruído e agentes químicos cancerígenos, citando o LTCAT (Id. 268610773/268610774) e PPP (Id. 268610775); d) das Relações Previdenciárias (Id. 268610778) com base na responsabilidade patronal; e e) da DIB na DER (Id. 268610777).

Subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e defiro a tramitação em favor da parte autora, por contar com mais de 60 anos de idade, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.

MÉRITO

Atividade rural anterior aos 12 anos de idade.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento do labor rural no intervalo de 27/12/1975 a 26/12/1976. Na sentença (Id. 268610955), integrada pela decisão de embargos (Id. 268610966), o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a legislação veda o trabalho infantil. O INSS, em sua contestação (Id. 268610776), acompanhou tal entendimento.

Contudo, a proteção constitucional à criança não pode ser transmudada em óbice à fruição de direitos previdenciários quando o labor efetivamente ocorreu. O Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização, no Tema 219, consolidaram o entendimento de que é possível o reconhecimento do labor rural até mesmo antes dos 12 anos, desde que comprovado por início de prova material corroborado por prova oral.

No caso em tela, o início de prova material em nome dos genitores (Certidão de Casamento qualificando o pai como lavrador) estende sua eficácia ao período pretendido, sendo validado pelos depoimentos testemunhais idôneos que confirmam a lida campesina do autor desde a infância, auxiliando o núcleo familiar na subsistência. Assim, reformo a sentença para reconhecer o período rural de 27/12/1975 a 26/12/1976.

Das contribuições extemporâneas e a responsabilidade do recolhimento.

Quanto aos períodos registrados nas Relações Previdenciárias (Id. 268610778) com indicadores de extemporaneidade ou pendências, a r. sentença e a contestação da autarquia (Id. 268610776) afastaram o pedido por entender não comprovado o exercício da atividade.

Todavia, cumpre rememorar que, para o segurado empregado e para o contribuinte individual prestador de serviço a pessoa jurídica (desde 04/2003), o recolhimento das contribuições previdenciárias compete ao tomador de serviços. Há uma presunção legal de recolhimento, conforme prevê o art. 30 da Lei 8.212/1991 e o art. 26, § 4o do Decreto no 3.048/1999, não podendo o segurado ser penalizado pela ausência, insuficiência ou extemporaneidade do recolhimento a cargo de outrem. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte (RecInoCiv 5001210-22.2024.4.03.6343, j. 06/06/2025) reforça que vínculos registrados no CNIS devem ser computados no tempo contributivo, não podendo o segurado sofrer prejuízo por omissão patronal.

Ademais, conforme a ApCiv 5015545-17.2019.4.03.6183, a extemporaneidade obsta apenas o cômputo para fins de carência (art. 27, II, Lei 8.213/91), sendo o tempo perfeitamente válido para efeito de tempo de serviço e tempo de contribuição.

Além disso, em decisão administrativa da própria autarquia, id num. 268610749, foi consignado que: “Não foram foram solicitados documentos para comprovação de atividade do período extemporâneo, e nem indagado sobre a complementação das competências abaixo do salário mínimo, pois mesmo tal período sendo somado ao tempo de contribuição, não atingiria o quantitativo necessário para a aposentadoria pleiteada”.

Há, contudo, ressalva para o período de contribuição com valor inferior ao salário mínimo que é 01/08/2004 a 30/11/2004, e mês 04/2007.

Atividade especial - cobrador de ônibus

A pretensão recursal visa ao reconhecimento da especialidade do período de 27/01/1988 a 09/07/1990, laborado na empresa Auto Ônibus Circular Humaitá Ltda. A r. sentença (Id. 268610955) indeferiu o pleito alegando que a profissão não consta expressamente nos decretos regulamentadores.

Ocorre que, para períodos anteriores a 28/04/1995, vigora o sistema de enquadramento por categoria profissional. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região (ApCiv 5001198-75.2018.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 16/10/2025) e do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da especialidade da função de cobrador de ônibus por analogia e extensão aos trabalhadores de transporte rodoviário elencados no código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

A fundamentação para tal enquadramento reside na penosidade intrínseca à atividade, marcada pela constante trepidação do veículo, exposição a ruído e poluentes, além dos riscos ergonômicos e de segurança pública. O fato de o decreto mencionar "motoristas e ajudantes de caminhão" não exclui o cobrador, que integra a equipe de bordo e submete-se às mesmas condições nocivas do ambiente de trabalho itinerante. Portanto, comprovado o exercício da função por anotação em CTPS ou registro no CNIS dentro do período de vigência do enquadramento por categoria, o reconhecimento como tempo especial é de rigor, devendo ser convertido pelo fator 1.40.

Agentes nocivos e ineficácia do EPI - Períodos na Volkswagen.

A análise dos períodos laborados na Volkswagen do Brasil exige o confronto detalhado entre o LTCAT (Ids. 268610773 e 268610774) e o PPP (Id. 268610775). Afasto, de plano, a tese de que tais documentos não foram vistos na via administrativa, pois os vínculos constam no CNIS (Id. 268610778) e a autarquia detém a responsabilidade legal de custódia desses registros técnicos.

I. Análise das Atividades de Fundição e Solda: Os laudos comprovam que o autor se submeteu a condições especiais:

18/11/1994 a 30/04/1997 (Vazador e Operador de Fundição): o autor auxiliava no vazamento de metais fundidos em caixas de moldagem, operava fornos de indução e preparava moldes em areia (shell-molding/hot-box). Tais atividades permitem o enquadramento por categoria até 28/04/1995 (Itens 2.5.1 e 2.5.2 do Decreto 53.831/64).

01/08/1998 a 01/12/2003 (Soldador de Produção): atuação direta com solda CO2/MIG MAG, com exposição a fumos metálicos e hidrocarbonetos aromáticos.

II. Do Agente Físico Ruído (Fatiamento Cronológico): A especialidade por ruído deve observar rigorosamente os limites legais vigentes à época:

Períodos com Direito ao Reconhecimento por Ruído: nos intervalos de 18/11/1994 a 30/04/1995, 01/05/1995 a 31/10/1995, 01/11/1995 a 30/04/1997, 01/08/1998 a 31/10/1998 e 01/05/1999 a 31/01/2000, houve superação comprovada dos limites regulamentares. Para estes trechos, o uso de EPI não afasta a especialidade (Tema 555 STF).

Períodos com Ruído Inferior ao Limite Legal: nos intervalos de 01/05/1997 a 31/07/1998, 01/11/1998 a 30/04/1999, 01/02/2000 a 31/05/2002 e 01/06/2002 a 19/11/2003, os decibéis registrados foram inferiores a 90 dB. Nestes trechos específicos, não há direito ao reconhecimento pelo agente físico ruído.

III. Manutenção da Especialidade pela Via Química (Agentes Cancerígenos):

Todavia, a sentença foi omissa quanto aos agentes químicos descritos nos Ids. 268610773/268610774. Nas funções de vazador e soldador, o autor esteve exposto a fumos de solda e hidrocarbonetos aromáticos, substâncias classificadas como cancerígenas pela LINACH (Portaria Interministerial n. 9/2014). Conforme a ApCiv 5000274-95.2022.4.03.6139, para agentes cancerígenos, a avaliação é qualitativa e a eficácia do EPI deve estar categoricamente assegurada, o que não é o caso, pois não há descrição e comprovação de limite seguro de exposição. Logo, todos os períodos na Volkswagen devem ser reconhecidos como especiais, seja pelo ruído (onde superado), seja pela via química (em todo o período).

Fator de Conversão e Termo Inicial.

Todos os períodos ora reconhecidos como especiais deverão ser convertidos em tempo comum pelo fator 1.40, multiplicador aplicável ao segurado homem, conforme dispõe o art. 70 do Decreto no 3.048/99.

O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data do requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição formulado em 14/08/2018 (Id. 268610777), momento em que o autor já havia implementado os requisitos necessários, conforme comprovam as relações previdenciárias do Id. 268610778.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Vencido o INSS, ficam majorados os honorários advocatícios em 2%(Art. 85, § 11, CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, defiro a prioridade na tramitação e dou provimento à apelação da parte autora para determinar: (i) a averbação do período laborado em atividade rural (de 27/12/1975 a 26/12/1976); períodos especiais (de 27/01/1988 a 09/07/1990 e de 18/11/1994 a 01/12/2003), com a devida conversão pelo fator 1.40; períodos com contribuições extemporâneas (entre 01/01/2005 a 30/06/2005, de 01/06/2006 a 30/09/2007, exceto 04/2007, de 01/01/2008 a 31/01/2008, de 01/07/2008 a 31/08/2008, de 01/03/2009 a 30/11/2010, de 01/10/2011 a 31/10/2011, de 01/04/2012 a 30/09/2012, de 01/04/2013 a 30/04/2013, de 01/08/2013 a 31/08/2013, de 01/10/2013 a 30/11/2013, de 01/03/2014 a 31/03/201); (ii) a fixação da DIB na data do requerimento administrativo de 14/08/2018; e, (iii) o pagamento das diferenças vencidas.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL ANTERIOR AOS 12 ANOS DE IDADE. TEMA 219 DA TNU. CONTRIBUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS E RELAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ART. 30 DA LEI 8.212/91. ATIVIDADE ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL E PENOSIDADE ATÉ 28/04/1995. VOLKSWAGEN DO BRASIL. LTCAT E PPP. LIMITES DE TOLERÂNCIA DO RUÍDO (80, 90 E 85 DB). AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS (LINACH). EFICÁCIA DO EPI IRRELEVANTE. CONVERSÃO PELO FATOR 1.40. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença e decisão de embargos que indeferiram o reconhecimento de período rural infantil, tempo especial (cobrador e Volkswagen) e períodos com indicadores de extemporaneidade no CNIS, mantendo apenas o labor rural de 1977 a 1979.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) a viabilidade do cômputo de labor rural em idade inferior a 12 anos; (ii) a responsabilidade patronal por contribuições extemporâneas; (iii) a especialidade da função de cobrador de ônibus por penosidade até 1995; (iv) a caracterização da especialidade na Volkswagen por ruído e agentes químicos cancerígenos (LINACH) face à declaração de eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Trabalho Rural Infantil: Possibilidade de reconhecimento do labor rural anterior aos 12 anos de idade, desde que comprovado por início de prova material corroborado por prova oral, visando a proteção previdenciária do trabalho efetivamente prestado (TNU, Tema 219).

Responsabilidade Contributiva: A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado e do individual prestador de serviços (desde 04/2003) é exclusiva do tomador de serviços (Art. 30 da Lei 8.212/91), operando-se a presunção legal de recolhimento que autoriza o cômputo de períodos extemporâneos para tempo de contribuição.

Cobrador de Ônibus: Atividade especial reconhecida por analogia e extensão ao código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 até 28/04/1995, em face da penosidade e riscos inerentes à função (TRF3, ApCiv 5001198-75.2018.4.03.6130). 6. Agentes Nocivos (Ruído): Observância dos limites de 80 dB (até 05/03/1997), 90 dB (até 18/11/2003) e 85 dB (após 19/11/2003). Nos períodos de superação, o uso de EPI não afasta a especialidade (STF, Tema 555).

Agentes Cancerígenos (Fundição e Solda): Comprovada a exposição a fumos de solda e hidrocarbonetos aromáticos (LINACH) através do LTCAT e PPP, a especialidade é reconhecida de forma qualitativa, sendo a eficácia do EPI irrelevante dada a impossibilidade de neutralização do risco oncogênico.

Efeitos Financeiros: Implementados os requisitos, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, consolidando o tempo rural (1975-1976), especial (1988-1990 e 1994-2003) e os períodos extemporâneos, com conversão de tempo especial em comum pelo fator 1.40, bem como fixar a DIB na data do requerimento administrativo de 14/08/2018. Deferida prioridade na tramitação.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento de labor rural infantil mediante prova documental e testemunhal. 2. A omissão patronal no recolhimento previdenciário não prejudica o segurado no cômputo do tempo de contribuição. 3. A eficácia do EPI é irrelevante para afastar a especialidade em casos de ruído excessivo ou exposição a agentes cancerígenos (LINACH).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu deferir a prioridade na tramitação e dar provimento à apelação da parte autora para determinar: (i) a averbação do período laborado em atividade rural (de 27/12/1975 a 26/12/1976); períodos especiais (de 27/01/1988 a 09/07/1990 e de 18/11/1994 a 01/12/2003), com a devida conversão pelo fator 1.40; períodos com contribuições extemporâneas (entre 01/01/2005 a 30/06/2005, de 01/06/2006 a 30/09/2007, exceto 04/2007, de 01/01/2008 a 31/01/2008, de 01/07/2008 a 31/08/2008, de 01/03/2009 a 30/11/2010, de 01/10/2011 a 31/10/2011, de 01/04/2012 a 30/09/2012, de 01/04/2013 a 30/04/2013, de 01/08/2013 a 31/08/2013, de 01/10/2013 a 30/11/2013, de 01/03/2014 a 31/03/201); (ii) a fixação da DIB na data do requerimento administrativo de 14/08/2018; e, (iii) o pagamento das diferenças vencidas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão